Tribunal: TJMT
Processo: 1040822-60.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040822-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA - CPF: 021.810.192-90 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), WALISON MORAES PEREIRA - CPF: 024.172.182-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLEF MORAES PEREIRA - CPF: 040.424.082-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COELHO PINTO - CPF: 612.572.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON MORAIS PEREIRA - CPF: 703.193.412-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "CARTA CONTEMPLADA". PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da Operação “Carta Contemplada”, pela suposta prática dos crimes de estelionato e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal; (ii) analisar se a condição de genitora de crianças menores de doze anos impõe a concessão automática da prisão domiciliar ou se as particularidades do caso concreto autorizam o excepcionamento da benesse.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se robustecidos pelo recebimento da denúncia, não sendo a via estreita do
habeas corpus
adequada para o revolvimento fático-probatório nesse ponto. Por sua vez, o
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta do
modus operandi
da organização criminosa, que operava estrutura profissionalizada de fraudes mediante a oferta de falsos consórcios contemplados, causando expressivos prejuízos financeiros às vítimas, ao que se somam os indícios de que a paciente, além de atuar diretamente nas atividades delitivas do grupo, teria pessoalmente tentado obstaculizar as investigações policiais.

4. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, não é de aplicação automática e irrestrita, podendo ser negada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

5. Na hipótese, colhe-se dos autos que a paciente exercia função de liderança operacional na estrutura criminosa, voltada à prática de delitos cuja continuidade seria, em tese, possível mesmo em ambiente familiar, conjuntura em que não podem ser desprezados os indícios que apontam para o risco de sua liberdade à lisura da instrução criminal; tudo a tornar a custódia cautelar em domicílio insuficiente para o resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova da materialidade e indícios de autoria, reforçados pelo recebimento da exordial acusatória, justificam a segregação cautelar quando evidenciada a periculosidade social pelo
modus operandi
de organização criminosa estruturada para a prática de estelionatos. 2. O benefício da prisão domiciliar à genitora de filhos menores de doze anos (art. 318-A, CPP) admite exceções quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que a medida é insuficiente para a garantia da ordem pública, prevalecendo o princípio da proteção integral da criança sobre o interesse individual da custodiada”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 318-A e 318-B; Lei 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1040822-60.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI

PACIENTE:

LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1026203-80.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 171,
caput
, do Código Penal (três vezes)
; e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se dos autos que a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
14/11/2025
, ocasião em que também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados [Operação
Carta Contemplada
].

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de substituição da medida cautelar mais gravosa por
prisão domiciliar
, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, da condição de única responsável pelas menores e de documentação idônea demonstrando situação de vulnerabilidade das crianças.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o art. 318-A do CPP estabelece uma
presunção legal em favor da mãe
, não sendo necessária a comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos
, ensejo em que sustenta que a paciente, mãe de três filhas menores, bem como responsável por seu enteado, preenche todos os
requisitos objetivos da norma
, pois a imputação, embora grave, não envolve violência ou grave ameaça e não foi praticada contra as crianças.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
concedida a prisão domiciliar à paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 329590851 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a d. Relatora Plantonista, Exma. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte,
indeferiu
o pedido liminar, oportunidade em que requisitou informações ao d. juízo acoimado de coator (ID 329594882).

Os informes foram carreados aos autos sob o ID 337689872.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 338548357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1026203-80.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA
, bem como de outros quatro investigados —
Jhonatan Coelho Pinto, Walison Moraes Pereira, Wenderson Moraes Pereira
e
Wallef Moraes Pereira
—, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
estelionato
e
integração à
organização criminosa
.

Com a decretação da prisão preventiva em
04/11/2025
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
14/11/2025
.

Posteriormente, nos autos n. 1032432-56.2025.8.11.0015, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), ofertou
denúncia
em face de
LANA
e dos demais investigados, imputando-lhes o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §3º da Lei n. 12.850/13 e art. 171, §2º-A do Código Penal
, por
três vezes
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, em data incerta, mas desde o ano de 2022 até 14/11/2025, em Sinop/MT, os denunciados
LANA
,
Jhonatan, Walison, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
promoveram e integraram pessoalmente organização criminosa
com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de estelionato.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados
LANA
,
Jhonatan, Walison, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro, mediante artifício eletrônico
(redes sociais).

Narra o
parquet
que as investigações tiveram início a partir dos registros dos boletins de ocorrência n. 2025.228465, n. 2025.278489 e n. 2025.212325, lavrados pelas vítimas
Evandro José Klein
,
Simone Leite Gonçalves Paulino
e
Aline Piccinin da Silva
.

Conforme narrado, as vítimas eram contatadas pela representante da empresa “Facilita Cred” (Credit Company Ltda – CNPJ 51.445.643/0001-80), a paciente
LANA
, que, em síntese, oferecia às vítimas “consórcios contemplados”, prometendo liberação de crédito mediante o pagamento antecipado de valores.

No entanto, após não receberem o valor prometido, as vítimas contataram a administradora do Consórcio (Consórcio Servopa) que, por sua vez, aduziu que não existia nenhuma garantia de contemplação e que o procedimento adotado pela empresa “Facilita Cred” não condizia com a realidade comercial praticada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Sinop/MT revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada e estável, composta por
LANA
,
Jhonatan, Walison, Wenderson
e
Wallef
, todos unidos para a prática de crimes.

O grupo, valendo-se de empresas criadas especificamente para a prática de fraudes, notadamente a “Facilita Cred” / “Credit Company Ltda”, passou a operar um esquema profissionalizado voltado à prática reiterada de estelionatos, adotando métodos empresariais de divulgação, atendimento e captação de vítimas.

Conforme se vê da denúncia,
Wallef
exercia posição de liderança dentro da organização criminosa. Ele foi identificado como o responsável pelo escritório da “Facilita Cred” e superior hierárquico dos demais integrantes, especialmente de
LANA
. Em diligência policial ocorrida na sede da empresa, o próprio se apresentou como “chefe imediato” da equipe, demonstrando controle direto sobre as atividades internas.

As provas ainda mostraram que o domínio do
site
utilizado para atrair vítimas (“facilitacredsinop.com.br”) estava registrado em seu nome, o que evidencia que administrava os meios tecnológicos e publicitários do golpe, incluindo o site institucional e as redes sociais.

Além disso,
Wallef
era o responsável pela manutenção da fachada empresarial, procedendo, inclusive, à alteração de endereço e mudança de nome fantasia sempre que a empresa ficava “queimada” em razão do surgimento de novas vítimas, o que confirma sua posição de comando e sua atuação estratégica para manter a continuidade delitiva.

Em posição logo abaixo,
LANA
desempenhava a função de gerência da empresa criminosa. Ao que se vê da proposição acusatória,
LANA
coordenava e liderava as vendedoras, organizando a rotina de atendimento e orientando a equipe na captação de novas vítimas. Sua postura de comando emergiu de forma clara durante a diligência policial, quando, na presença de sete funcionárias, ela interrompeu o trabalho dos policiais e orientou as colaboradoras a não fornecerem informações, tentando obstaculizar a atividade investigativa.

Segundo a narrativa ministerial, no dia a dia do esquema, a ora paciente
LANA
atuava diretamente no contato com os consumidores, apresentando as falsas ofertas de consórcios “contemplados”, participando da simulação de negociações e reforçando a aparência de licitude do negócio.

No núcleo operacional da associação, encontram-se
Wenderson
e
Walison
, ambos irmãos de
Wallef
e, conforme o
parquet
, atuantes na linha de frente do golpe, tendo papel central na captação de novas vítimas e na venda dos supostos consórcios contemplados. Colhe-se da denúncia que eram eles que realizavam atendimentos presenciais e virtuais, conduziam negociações financeiras e transmitiam às vítimas informações falsas acerca da contemplação imediata do consórcio.

Por sua vez,
Jhonatan
também participava diretamente da prática dos estelionatos, integrando o grupo que realizava o atendimento às vítimas, a prospecção de clientes e a simulação de contratos.
Embora sua função estivesse mais voltada ao operacional (programador), discorre o Ministério Público

que sua participação era essencial para o funcionamento das fraudes, na medida em que auxiliava na manutenção do fluxo de vendas e na execução das práticas fraudulentas, compondo o braço executório da organização.

O grupo, assim estruturado, aplicava de forma reiterada o chamado “golpe do consórcio contemplado”, induzindo consumidores a erro mediante a promessa de contemplação imediata mediante pagamento de entrada elevada.

Conforme já descrito acima, as vítimas eram atraídas por meio de anúncios na internet, e, após contato inicial, eram conduzidas até o escritório da empresa, onde funcionários bem instruídos apresentavam ofertas de supostos créditos já contemplados, garantindo liberação rápida do valor mediante o pagamento de uma entrada. Após o pagamento, nenhuma contemplação ocorria.

De maneira específica, colhe-se da denúncia que a primeira vítima,
Evandro
, encontrou anúncio da “FacilitaCred” no Facebook e, posteriormente, compareceu à empresa em
25/01/2025
, sendo atendido por
LANA
, que afirmou ter disponível uma cota de consórcio contemplada, garantindo a liberação de R$ 300.000,00 em até 90 dias.

A vítima, acreditando na seriedade do negócio, efetuou o pagamento de R$ 22.800,00. Após o pagamento, a empresa passou a oferecer múltiplas desculpas e adiamentos, sem jamais entregar o crédito prometido.

Outra vítima identificada foi
Simone
, que compareceu ao escritório da “FacilitaCred” em
21/12/2024
, ocasião em que lhe foi feita a mesma proposta acima, tendo a vítima pago o valor inicial de R$ 22.000,00 para garantir o suposto crédito de R$ 300.000,00.

Por fim, a terceira vítima é
Aline
, que encontrou anúncio na plataforma Instagram e, após contato firmado com
Wenderson
, este lhe garantiu a liberação de um crédito de R$ 265.000,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 21.500,00.
No entanto, como nos demais casos, após a vítima efetuar o pagamento, as garantias apresentadas desapareceram e não houve liberação de qualquer valor.

Conforme o
parquet
, os casos em questão demonstram a mesma estrutura fraudulenta praticada pelo grupo, mediante a promessa de crédito contemplado e solicitação de pagamento prévio como condição para liberação. Ainda, as mudanças periódicas de fachada empresarial evidenciam que o grupo buscava desvencilhar de eventuais responsabilizações, dissimulando a verdadeira natureza criminosa das atividades.

À conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
LANA
se encontra recolhida preventivamente ao cárcere desde
14/11/2025
, tendo sido, como exposto,
indeferido
o petitório defensivo pela substituição do encarceramento por
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da almejada prisão domiciliar

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à
organização criminosa
e
estelionato
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Outrossim, em casos análogos ao dos autos, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que “
[...]
não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva,
porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório
” (HC n. 676.827/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar da paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
De outro viés, já quanto ao segundo requisito,
o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública
, uma vez que assim
evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados,
haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita, obtido com o estelionato exercido intensamente pela ORCRIM
, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através das investigações,
revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida
.

[...] O propósito desejado e, in casu, inúmeras vezes alcançado, de obtenção de lucro fácil e vantagens ilícitas em prol da organização criminosa, malgrado grave,
é inerente aos crimes tipificados nos autos
.

Entretanto,
os fatos evidenciam elementos e circunstâncias que denotam gravidade extremada superior ao tipo
, cujo
abalo a ordem pública
torna necessária a aplicação da medida cautelar pessoal extrema, como único meio de neutralizar o periculum libertatis e frear a continuidade da ação delitiva dos representados. Explico:

Com ardil e desfaçatez,
apresentavam-se como representantes e funcionários de uma suposta empresa para, enganosamente, obterem das vítimas fotografias de seus rostos e de seus documentos pessoais, a fim de serem utilizadas para contratar consórcios contemplados fraudulentos.

Sendo, ainda, empregados meios engenhosos para ocultação e branqueamento dos valores obtidos ilicitamente, qual seja a contemplação de consórcios, criadas em nome de algumas vítimas, com fito a pulverizar os valores obtidos ilicitamente
.

Portanto,
o forte abalo a ordem pública ressai do engodo e métodos ignóbeis utilizados, em que foram ludibriadas vítimas, para, então, obter delas vantagens econômicas que, por certo, lhes fará falta no sustento
.

Malgrado tecnicamente primários, o que não obsta o decreto da prisão preventiva, conforme Enunciado nº 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. Notadamente quando a prisão preventiva se faz necessária para o acautelamento da ordem pública e aplicação da lei penal, preenchidos os requisitos autorizadores.

[...] No caso dos autos,
tem-se, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal
, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal,
assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento dos representados
.

Desta forma,
contemporâneo o abalo a ordem pública
, em grau que evidencia a latente necessidade da prisão preventiva dos representados, e,
ante o risco de reiteração delitiva
, bem como, que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade delitiva,
demonstram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, para neutralizar o periculum libertatis dos representados.

[...] Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados:
1.
LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA
, CPF 021.810.192-90;

2. JHONATAN COELHO PINTO, CPF 612.572.193-08;

3. WALLEF MORAES PEREIRA, CPF 040.424.082-81;

4. WENDERSON MORAIS PEREIRA CPF 703.193.412-59;
e

5. WALISON MORAES PEREIRA, CPF 024.172.182-24
”.

(Decisão de ID 213807167 – autos n. 1026203-80.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
LANA
é acusada de integrar
organização criminosa
estruturada e com divisão de tarefas, voltada à prática de
estelionatos
por meio da empresa Credit Company Ltda., utilizada pelos acusados para a
aplicação de golpes
mediante a oferta de falsos planos de consórcio contemplado, com promessas enganosas de aquisição de imóveis, conjuntura em que as vítimas, iludidas, realizavam
expressivos pagamentos antecipados
, por vezes superiores a R$ 20.000,00, contexto em que a paciente em tese
atuava diretamente no núcleo operacional
, lidando pessoalmente com as vítimas, sob a supervisão de
Wallef
, tendo, inclusive, em dado momento,
pessoalmente interferido nas investigações
ao ordenar às funcionárias do estabelecimento que não respondessem às perguntas dos investigadores que lá estavam; todas circunstâncias que se prestam a demonstrar a
gravidade concreta de sua conduta
e, por conseguinte,
justificam a segregação cautelar
.

O d. impetrante alega que a paciente é mãe de três filhas menores:
Geovanna Barbosa
(13 anos),
Sofia de Paula
(11 anos) e
Laura Kessia
(7 anos) — cujos documentos pessoais estão encartados aos autos entre o ID 329590852 e o ID 329590854 —, além de ser responsável por seu enteado
Werbson
(11 anos) — cuja Certidão de Nascimento se encontra no ID 329590860; circunstâncias que, na intelecção defensiva, justificariam a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo STF no
HC
Coletivo n. 143.641/SP.

Estou convencido, todavia, de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “[...]
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. impetrante entenda ser de rigor a colocação de
LANA
em
custódia domiciliar
, deve-se considerar que a paciente é acusada de
integrar organização criminosa
voltada à prática de estelionatos, figurando em
posição de destaque
no núcleo operacional do grupo, cenário em que a própria
natureza dos crimes imputados
permite, em tese, sua
continuidade mesmo em ambiente familiar
, ao que se soma o risco posado pela liberdade de
LANA
à
lisura da instrução criminal
, dada sua tentativa anterior de
embaraço às investigações
; o que revela, na hipótese, a
insuficiência
da custódia domiciliar para a garantia da ordem pública.

Registro que não se está a ignorar que a participação dos pais na vida da criança é importante nesse período, todavia, em observância aos princípios da
proteção integral
e do
melhor interesse da criança
(art. 227 da CF/88), a convolação ora pleiteada
não se mostra a medida mais acertada face à excepcionalidade do caso.

É certo, portanto, que
não se constata qualquer constrangimento ilegal
neste momento processual,
sem prejuízo à competência do d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e garantida a necessária dilação probatória, para eventualmente infirmar tal posicionamento, em vista das circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026